Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Desconstituição de penhoras. Ausência de utilidade. Restrição de transferência de veículos. Decisão ultra petita. Inocorrência. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a desconstituição das penhoras deferidas anteriormente e a oposição de restrição de transferência sobre veículos encontrados por meio do sistema de Restrição Judicial de Veículos Automotores (RenaJud).

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão agravada em relação à impugnação à penhora; e (ii) estabelecer se a decisão agravada foi ultra petita ao impor restrição de transferência dos veículos.

III. Razões de decidir
3. A desconstituição das penhoras torna sem efeito as contrições realizadas sobre os bens e enseja a perda do objeto da impugnação à penhora apresentada, o que revela a inutilidade de eventual reforma da decisão para garantir o mesmo resultado prático equivalente.
4. Os limites da demanda são fixados pelas partes, conforme os arts. 141 e 492, caput, do Código de Processo Civil.
5. Não há que se falar em violação aos limites do pedido quando a determinação contida na decisão está em consonância com o requerimento apresentado pela parte.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “Não há que se falar em violação aos limites do pedido quando a determinação contida na decisão está em consonância com o requerimento apresentado pela parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492.
Jurisprudência relevante citada: n/a.